Tribunal: CARF
Processo: 16561.720117/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720117/2019-14
RESOLUÇÃO
1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência. Vencido o Conselheiro Roney Sandro Freire Correa que votou para julgar
o recurso no estado em que se encontra.
Sala de Sessões, em 10 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Roney Sandro Freire Correa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
-
valores d - -

- -
Fl. 4234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
2

-
– - processuais
praticados a partir do julgamento de primeira instância.

-
-
-cale
-
-

apurados no curso do procedimento fiscal.
- -
- X
controladas, filiais ou sucursais domiciliadas no exterior.

(...)
- -

-

controladas residentes no exterior.

demonstrativo

-
financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015 da
Fl. 4235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
3
controlada no ex -

-
financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015 da
controlada no exterior, ap -

-

dezembro de 2015 da controlada no exterior, a -

registro X340 – Demons –

Fl. 4236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
4
Financeiras das empresas no exterior que compr

-
sediadas no exterior: Sucursal Col

-los.

-
- -
intes, em Pesos Colombiano:

-
de 2014.

-
- -
cal
Fl. 4237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
5

1.440.320.802,84.

o valor em reais correspondente aos 31
-
vezes maior do que o informado na ECF (R$1.440.320.802,84).
-se que em 2005, 2006 e
2

obtida da anterior cortando-se 3 zeros. Em 20 de agosto de 2018, a Venezuela
eliminou oficialment

Fl. 4238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
6

fiscalizado foi intimado a apresentar novo demonstrativo de

-

Venezuela.

-

-
-
-
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
7

-

-

98.436.691,00 nova metical.
Do lucro auferido no exterior disponibilizado em 2015 O fiscalizado foi intimado a
demonstrar como foram apurados os valores informados na ECF 2015 no
– – Linha 10 – Lucros Disponibilizados no
Exterior.
Em resposta, o fiscalizado apresentou o demonstrativo reproduzido abaixo.
Fl. 4240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
8

-
apur

utilizado para deduzir o val

-
valor de 210.304.637,00 pesos colombianos, equivalente a R$ 257.893,82. Este
va -

Brasil.
Diante de todos os dados apresentados, esta

Fl. 4241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
9

Desta form
-

-

controladas direta

12.973/14.
-

-

-

seguir.

31 de dezembro de 2015 da controlada no exterior, reproduzem-se abaixo os
valores apresentados:
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
10

anteriores a 2014 no total de R$ 1.172.192 -

-

-
26.291.126,21

1.505.401,93.
-

-

seguir.
Com base nos valores con
31 de dezembro de 2015 da controlada no exterior, reproduzem-se abaixo os
valores apresentados:

Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
11

Venezuela em 31/12/2015.

O lucro da controlada no exterior Sucursal Venezuela que necessariamente deve
ser disponibilizado
-

valor informado na ficha M300 da ECF 2015, nenhu
de lucros disponibilizados no exterior referente a Sucursal Venezuela.
Portanto, os lucros que deveriam ter sido disponibilizados seriam de R$
1.917.451.217,88.
-
Analisando os documentos fo
-
-

31 de dezembro de 2015 da controlada no exterior, reproduzem-se abaixo os
valores apresentados:

Fl. 4244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
12

O valor dos l

-

LTDA.
Portanto, os lucros que deveriam ter sido disponibilizados seriam de R$
6.024.412,80.

nforme quadro a seguir:

disposto no art. 25 e §§ da Lei 9.249/95; art. 249, inciso II e art. 446 do RIR/2018 e
art. 76 da Lei 12.973/2014.

Fl. 4245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
13

-
exauriu, assim como a base negativa da CSLL:

-
- – - –

55, R$ 56.015.778,90
e R$ 53.078.642,72 respectivamente.
-

negativas de CSLL zeradas, sendo indevidas,
-

negativa da CSLL, nos -

o seguinte:

-
Fl. 4246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
14

– vide fls. 2.401).

-
controlada venezuelana.

-

realidade da
controlada venezuelana).
-

-
Normativa da Receita Federal do Brasil no 213/02.

-

-

-

ao artigo 151, inciso IV do C

- 38.2003.4.03.6
-

ao contencioso administrativo.
Fl. 4247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
15
. que os lucros auferidos pe

no exterior.

-

oc. no 47 a 67).

-

regist

indicou que a partic
realidade, de 100% (vide fls. 2.517/2.518).

-

Fl. 4248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
16
-

-
35/2001, a IN 1.520/2014, o artigo 1o da Lei 9.532/97 e o artigo 76 da Lei
12.973/14.

disponib

conceito constitucional de renda previsto pelo artigo 153, inciso III, da CF.

STF deu, ao artigo 74 da MP 2.158-35/2001, interpret
-

e

renda, previsto tanto pelo artigo 153, III da CF quanto pelo artigo 43 do CTN.
. que carreou aos

-
Fl. 4249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
17

– vide fls. 2.401).

e

do artigo 74 da M -

ao artigo 98 do CTN.
-

-

– –

e na SCI 18/13.

-se tanto
para fins de IRPJ, como para fins de CSLL.
-

Fl. 4250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
18

tribu

. que, conforme esclarecido no curso da

realidade, de 100% (vide fls. 2.517/2.518).

- -

. que a multa de of
-
38.2003.4.03.6100 e ao artigo 63 da Lei no 9.430/96.

-
-
-
- -
2017).

-
-
- de 2016 e 2017:
-
-
atividade geral; A Recorrente se defende alegando, em síntese, a nulidade do auto de infração e,
no mérito, argumenta que os valores tidos como lucros no exterior são, na verdade, lucros
inflacionários que não poderiam ser tributados. Alega, ainda que por força de tratado
internacional entre Brasil e Venezuela, o Brasil não poderia tributar os lucros de sua controlada na
Venezuela.
Fl. 4251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
19
Em primeira instância, a 8a Turma da DRJ07 proferiu o acórdão 107-000.489, que
julgou parcialmente procedente a impugnação, nos seguintes termos:
Ano-calendário de 2015:
1) DAR PROVIMENTO PARCIAL À IMPUGNAÇÃO E JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE o lançamento efetuado de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
para considerar devido o valor de R$ 382.649.762,60.

1.1) DAR PROVIMENTO PARCIAL À IMPUGNAÇÃO E JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE o lançamento efetuado de Contribuição Social s/Lucro Líquido (CSLL),
para considerar devido o valor de R$ 137.762.554,53.

Anos-calendário de 2016 e 2017:
2) NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO E JULGAR PROCEDENTE o lançamento
efetuado de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), para considerar devido o
valor de R$ 44.603.607,28.
2.1) NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO E JULGAR PROCEDENTE o lançamento
efetuado de Contribuição Social s/Lucro Líquido (CSLL), para considerar devido o
valor de R$ 16.074.578,61.
3) Manter a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre os tributos
(imposto e contribuição) devidos.
6) Manter os juros moratórios – taxa Selic, conforme previsão em legislação
vigente.
INTIME-SE o interessado para recolhimento dos créditos tributários mantidos, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência deste acórdão, sob pena de
cobrança executiva, ressalvado o direito de interposição de recurso voluntário,
em igual prazo, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
ENCAMINHE-SE à unidade de origem, para ciência ao interessado e demais
providências necessárias ao cumprimento deste ato decisório.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário reiterando os argumentos já
expostos em sua impugnação, alegando, ainda, a nulidade do acórdão a quo por cerceamento ao
seu direito de defesa.
Dessa forma, as razões recursais podem ser assim sintetizadas:
Fl. 4252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
20
(I)
Nulidade do acórdão recorrido
a. Entende a Recorrente que o acórdão recorrido foi proferido com
cerceamento do seu direito de defesa, tendo em vista que indeferiu
diligência pleiteada em sede de impugnação
(II)
Nulidade dos autos de infração, tendo em vista que:
a. as autuações foram lavradas com base premissa fática equivocada, uma
vez que a controlada da Recorrente na Venezuela não apurou lucros no
período em questão;
b. a Autoridade Fiscal deixou de considerar a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário por força de decisão proferida no Mandado de
Segurança no 0002630-38.2003.4.03.6100;
c. não foram observados os artigos 10 e 38 da IN 1.520/2014, que
permitem a compensação do prejuízo acumulado no exterior com lucros
futuros da mesma pessoa jurídica;
d. relativamente aos anos-calendário 2016 e 2017, defende a Recorrente
que a alegada inexistência de prejuízo fiscal neles utilizados, parte da
premissa de que o prejuízo fiscal teria sido consumido no ano-calendário
de 2015, diante da presunção de que a autuação relativa ao ano-
calendário de 2015 é procedente;
e. adoção de premissa equivocada quanto ao prejuízo fiscal do ano-
calendário de 2014 em relação à controlada colombiana, uma vez que ao
contrário do que alega a Fiscalização, a Recorrente declarou acúmulo de
prejuízo fiscal no ano-calendário de 2014 e não sua utilização;
(III)
Quanto ao mérito, a Recorrente alega:
a. inexistência de lucros na controlada Venezuelana em 2015;
b. interpretação do art. 74 da MP 2.158-35/2001 conforme a Constituição
Federal;
c. a existência de Tratado para evitar dupla tributação entre o Governo
Brasileiro e Venezuelano;
d. impossibilidade de exigência de IRPJ/CSLL em relação à variação positiva
decorrente da aplicação do MEP; e
e. impossibilidade de exigência de multa, uma vez que o crédito tributário
está com exigibilidade suspensa por força do mandado de segurança no
0002630-38.2003.4.03.6100

Fl. 4253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
21
Em sede de recurso, a Recorrente apresenta os seguintes documentos:
(i)
parecer emitido por Ernst & Young Venezuela (fls. 3967 – 3979) e sua
tradução juramentada (fls. 3980 – 3992), com o objetivo de comprovar que
o resultado apurado por sua controlada na Venezuela decorre de lucro
inflacionário;
(ii)
tradução juramentada da declaração de imposto de renda apresentada ao
Governo da Venezuela (fls. 3993 – 4023), com o objetivo de demonstrar
prejuízo fiscal no ano-calendário de 2015, tendo em vista que a declaração
apresentada em sede de impugnação não estava acompanhada de tradução
juramentada.
(iii)
Demonstração financeira do ano de 2006 da controlada na Colômbia (fls.
4024 – 4068), com o objetivo de complementar a documentação já
apresentada em sede de impugnação para comprovação dos prejuízos
acumulados no exterior.
(iv)
Conversão para reais dos valores constantes das demonstrações financeiras
da sucursal Venezuela dos períodos de 2005 a 2014 (fl. 4069); e
(v)
Conversão para reais dos valores constantes das demonstrações financeiras
da sucursal Venezuela dos períodos de 1997 a 2015 (fl. 4070).
Posteriormente, em 26 de dezembro de 2022, a Recorrente apresentou quatro
pareceres com o objetivo de demonstrar que o resultado apurado por sua controlada na
Venezuela decorre de lucro inflacionário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Entendo que o encaminhamento mais adequado para o presente momento
processual é a conversão do julgamento em diligência. Explico.
Fl. 4254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
22
Em sede recursal a Recorrente apresentou laudo emitido pela Ernst & Young
Venezuela, acompanhado de tradução juramentada que assim concluiu ao revisar as
demonstrações financeiras e fiscais do ano de 2015 da controlada da Recorrente na Venezuela.
nsolidadas da Sucursal para o ano 2015, em
bolívares constantes mostram um Lucro Líquido de Bs. 5.993.777.479 (ver página
4 do Anexo II); e por sua vez mostrou em bolívares nominais um Prejuízo Líquido
de Bs. 1.275.001.997 (ver página 48 do anexo II).
Dito o anterior, a aplicação da regulação das receitas, custos e despesas obtidas
pela Sucursal, faz com que as informações contábeis refletida em suas
demonstrações financeiras sob a normativa financeira aplicável, não coincida com
o resultado fiscal a ser declarado, consequentemente, o lucro financeiro obtido
pode sofrer importantes alterações resultado da aplicação da Lei para obter o
enriquecimento líquido tributável, gerando assim uma conciliação fiscal de rendas
que parte do lucro financeiro obtendo assim o lucro fiscal, denominado
Enriquecimento Líquido Tributável (ENG).
Entendemos, também, que o lucro financeiro líquido utilizado pela gerência da
Sucursal para a determinação do enriquecimento líquido tributável corresponde
ao lucro financeiro em bolívares nominais ou históricos.
(...) Isto significa que, ainda que Construções e Comercio Camargo Correa, S.A.
Surcursal Venezuela apresentou um resultado positivo em Bolívares Constantes
nas suas demonstrações financeiras ajustadas pela inflação seguindo a
metodologia disposta nas normas contábeis de aceitação geral, estes valores não
podem ser usados para a determinação da renda tributável sob as normais legais
na Venezuela; já que a lei do Imposto de Renda vigente para 2015 estabelece o
seu próprio mecanismo de ajuste pela inflação que segue parâmetros e
metodologias diferentes às estabelecidas nas normais contábeis e que são as
apresentadas nos valores incluídos nas Demonstrações Financeiras. É por isso,
que partindo dos valores nominais e após aplicar os mecanismos previstos na
legislação venezuelana para justar pela inflação os referidos valores (ver item II do
anexo I), o resultado fiscal não alcançou Enriquecimento Líquido Tributável, por
tanto, não foi gerada despesa de Imposto de Renda para o referido exercício,
conforme será apresentado na documentação mencionada no presente

A Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com cópia da Declaração do imposto
de renda apresentado à Autoridade Venezuelana, acompanhado de tradução juramentada, no
q
valor de 2.619.566.632,00 (em moeda local).

Fl. 4255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
23
Com base nos documentos acima mencionados, a Recorrente defende que o lucro
objeto das autuações é, na verdade, lucro inflacionário, não havendo acréscimo patrimonial a ser
tributado no caso em tela.
Entendendo que o lucro inflacionário não pode ser tratado como acréscimo
patrimonial para fins de tributação de IRPJ e CSLL, qualquer julgamento que se faça sobre o caso
em questão com base nos documentos que estão disponíveis nos autos me parece precipitado.
Primeiro porque os documentos apresentados pela Recorrente e mencionados
acima, de fato, revelam uma dúvida razoável sobre a existência do lucro inflacionário. No entanto,
como bem destacado pelo acórdão a quo as demonstrações financeiras apontam para um
resultado positivo no AC 2015 (total consolidado de 5.993.777.479 em moeda local).
Quanto à alegada declaração de imposto de renda apresentada no exterior, a DRJ
deixou de considerá-la por entender que não estava acompanhada por tradução juramentada –
situação regularizada quando da interposição do recurso voluntário – e o fato de não estar
assinada.
Quanto ao fato de não ter sido recolhido imposto de renda na Venezuela, entendeu

que, pode ter apurado lucro (como de fato consta dos demonstrativos apresentados), mas, por
alguma particularidade da legislação da Venezuela, n
Por essas razões, entendo que apesar de existirem indícios de que a empresa
Controlada pela Recorrente apurou prejuízo no ano-calendário de 2015, tal circunstância não está
suficientemente demonstrada nos autos do presente processo, sendo necessária a conversão do
julgamento em diligência, como retorno dos autos à Unidade de Origem para:
(i)
intimação da Recorrente para demonstrar o alegado cenário de
hiperinflação da Venezuela no período de 2015, juntando os documentos
que entender necessário para comprovação do lucro inflacionário;
(ii)
com base no art. 199, parágrafo único do Código Tributário Nacional e do
art. 26 do Tratado Brasil – Venezuela, que prevê troca de informações
necessárias para aplicação do referido Tratado, diligencie junto às
Autoridades Tributárias responsáveis pela fiscalização do Imposto de Renda
na Venezuela, com o objetivo de confirmar a veracidade das informações
contidas na Declaração apresentada pela Recorrente nos autos do presente
processo, notadamente o prejuízo de 2.619.566.632,00 (em moeda local)
Mas não é só, uma outra providência é necessária para o julgamento do presente
processo.
Alega a Recorrente que os arts. 10 e 38 da IN 1.520/2014 permitem a compensação
do prejuízo acumulado no exterior com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica e que, apesar
da referida autorização, os lucros auferidos pelas controladas da Colômbia ( 1998, 2001, 2002 e
Fl. 4256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
24
2005) e da Venezuela (em relação aos períodos de 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2012) foram
desconsiderados em razão da falta de apresentação das respectivas demonstrações financeiras.
A Recorrente anexou à Impugnação todas as demonstrações financeiras da
controlada colombiana, referentes aos períodos de 1998 a 2015 (doc. no 10 a doc. no 46 da
Impugnação), e as demonstrações financeiras da controlada na Venezuela, referentes ao período
de 2005 a 2013 (doc. no 47 a 67 da Impugnação).
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apresenta a demonstração financeira
do ano de 2006 da controlada colombiana.
No entanto, a DRJ entendeu que não havia como vincular os valores das
demonstrações financeiras (mesmo com as traduções juramentadas) que estão em pesos
colombianos, com o valor do prejuízo acumulado, convertido para real, e declarado em ECF.
Dessa forma, por entender que caberia ao interessado fazer essa vinculação, de
forma individualizada, por ano de apuração do prejuízo, a fim de corroborar o Resultado Negativo
de Períodos anteriores em Reais, a DRJ julgou a impugnação improcedente.
Em sede de recurso voluntário, buscando dialogar com a decisão recorrida, a
Recorrente apresentou os documentos comprobatórios 5 e 6 já mencionados linhas acima, nos
quais converteu, para reais, os valores das demonstrações financeiras, utilizando-se, para tanto,
da taxa indicada pelo Banco Central.
Dessa forma, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência, com o retorno dos autos à Unidade de Origem para:
(i)
que se proceda ao exame das demonstrações financeiras e da vinculação
dos valores em moeda estrangeira com os valores em moeda nacional;
(ii)
que seja emitido parecer conclusivo sobre os prejuízos acumulados,
reduzindo a base de cálculo, se for o caso, em respeito aos arts. 10 e 38 da
IN no 1520/2014.
QUESITOS DA DILIGÊNCIA

Em síntese, a conversão do julgamento em diligência proposta acima, demanda o
retorno dos autos à Unidade de Origem para que sejam adotadas as seguintes providências.
(i) intimação da Recorrente para demonstrar o alegado cenário de hiperinflação
da Venezuela no período de 2015, juntando os documentos que entender
necessários para comprovação do alegado lucro inflacionário;
(ii) com base no art. 199, parágrafo único do Código Tributário Nacional e do art.
26 do Tratado Brasil – Venezuela, que prevê troca de informações necessárias
para aplicação do referido Tratado, diligencie junto às Autoridades Tributárias
responsáveis pela fiscalização do Imposto de Renda na Venezuela, com o objetivo
Fl. 4257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720117/2019-14
25
de confirmar a veracidade das informações contidas na Declaração apresentada
pela Recorrente nos autos do presente processo, mais precisamente, o prejuízo
de 2.619.566.632,00 (em moeda local);
(iii) proceda-se ao exame das demonstrações financeiras e da vinculação dos
valores em moeda estrangeira com os valores em moeda nacional;
(iv) emita-se parecer conclusivo sobre os prejuízos acumulados, reduzindo a base
de cálculo, se for o caso, em respeito aos arts. 10 e 38 da IN no 1520/2014; e
(v) intime a Recorrente para que tenha a oportunidade de se manifestar, no prazo
de 30 dias, sobre o resultado da diligência.

É como eu voto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 4258
DF CARF MF
Original